Tribunal: TJES
Processo: 0001033-42.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001033-42.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDGAR DIAS FERREIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2
)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que o Juízo da ação coletiva afastou as execuções individuais autônomas, admitindo apenas a instauração da pretensão executiva de cunho coletivo, pela associação. Isso porque considerou que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais.

3)
No entanto, não se pode desconsiderar que, naqueles autos, a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste.

4)
Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva.

5
)
A jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade – uma origem comum.

6
)
Não se revela possível a vedação ao ajuizamento de cumprimento de sentença individual para todos os substituídos, sob pena de flagrante violação ao acesso à justiça, máxime ao se considerar a natureza dos direitos individuais homogêneos, que são, por essência, direitos subjetivos individuais coletivamente tutelados.

7)
As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual – legitimação “ad processum” lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) – e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP).

8
)
É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.

9
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Edgar Dias Ferreira

contra r. sentença (fls. 56/verso) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ecoporanga que, em
cumprimento individual
de sentença coletiva

movido em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S.A.
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 88/103), o apelante aduz que é beneficiário de título executivo judicial e, como tal, possui o direito de manejar ação judicial para obter a satisfação do direito, não havendo que se falar em incompetência do Juízo
a qu
o,
haja vista a natureza autônoma da execução individual em relação à coletiva. Outrossim, argumenta ser nula a sentença em razão da ausência de fundamentação adequada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando a isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
1
, em relação ao pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado,
conheço da apelação interposta
.

Pois bem. Cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Ocorre que a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que o Juízo da ação coletiva afastou as execuções individuais autônomas, admitindo apenas a instauração da pretensão executiva de cunho coletivo, pela associação. Neste contexto, o magistrado
a quo
assevera que a referida decisão foi confirmada pela c. Quarta Câmara deste e. Tribunal (AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024) e, assim, teria obstado o ajuizamento de execuções individuais.

Já adianto, porém, que a Instância Primeva incorreu em equívoco, de sorte que ao apelo merece guarida. Explico.

De fato, o órgão julgador, naquela ocasião (fls. 116/118), revogou decisão anteriormente prolatada e afastou as execuções individuais autônomas do título executivo formado naqueles autos, oportunizando que o próprio ente associativo instaure a pretensão executiva.

No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para
Márcio Manea
e
Milton Ricardo
, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão – expressamente menciona a revogação da decisão anterior. É de se notar, pois, que a vedação à execução individual somente se estende a esses dois indivíduos, sendo desarrazoada a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste.

Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva, senão vejamos:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença
poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores
, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação,
sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções
.

Isso porque a sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, no caso de procedência do pedido, produz efeitos no plano individual, haja vista ser a coisa julgada coletiva
erga omnes
, nos termos do art. 103, III, também do CDC. Assim, qualquer dos beneficiados pela sentença possui legitimidade para, individualmente, ajuizar a liquidação e posterior execução da parte que lhe cabe.

Ademais, cumpre registrar que os fundamentos da referida decisão, posteriormente confirmados e reproduzidos pela c. Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, não contrariam o direito do apelante, pois o título executivo judicial já fora formado e, assim, possui o direito à execução individual. Deveras, não há falar em possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo em vista que basta a apuração de quem é credor e quanto se deve, não mais se discutindo o teor da obrigação.

Não fosse o bastante, vale ressaltar que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador se encerrou com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade – uma origem comum (art. 81, III, CDC) ou, nas palavras do saudoso Ministro Teori Zavascki, um núcleo de homogeneidade (RE nº 631.111/GO).

Justamente por isso, ao tratar da execução de sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, Marcelo Abelha Rodrigues
2
chega a afirmar que, ainda que seja promovida por ente com legitimidade extraordinária, tratar-se-á de “
ação pseudocoletiva
, formada pela soma de parcelas identificadas de direitos individuais”. Nessa linha de intelecção, o jurista esclarece que:

“Ao contrário do que preconiza o art. 98 do CDC, nem a liquidação e nem a execução da norma jurídica concreta referida [...] será coletiva, ainda que o legitimado [...] seja ente coletivo, pelo simples fato de que o direito tutelado é individual puro”.

Em suma, não se revela possível que, por meio de simples decisão, seja vedado o ajuizamento de cumprimento de sentença individual para todos os substituídos, sob pena de flagrante violação ao acesso à justiça, máxime ao se considerar a natureza dos direitos individuais homogêneos, que são, por essência, direitos subjetivos individuais coletivamente tutelados
3
. Não se há, pois, de cogitar em litispendência.

Outrossim, registro que não merece guarida a tese suscitada pelo Estado em suas contrarrazões, no sentido de que o apelante não logrou êxito em comprovar a condição de beneficiário do título executivo, porquanto não preenchidos os requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes sobre o tema.

De fato, no julgamento do RE nº 573.872, o Pretório Excelso decidiu que não basta previsão estatutária genérica para legitimar a atuação em juízo de associação na defesa de direito dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia. Já no julgamento do RE nº 612.043/PR, foi definido que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados somente alcança os (i) filiados, (ii) residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que (iii) o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, além de (iv) constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

Todavia, não há como desconsiderar que o Tribunal chegou a tais conclusões quando interpretava a incidência da norma ínsita no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que trata da representação processual das associações e, de fato, exige autorização expressa.

Distinto é o tratamento conferido às hipóteses em que a associação atua como substituta processual, em ação coletiva. Com efeito, quando o direito afirmado em juízo é um direito coletivo
lato sensu
, não há como restringir a eficácia da coisa julgada àqueles constantes em lista juntada com a inicial, tampouco aos associados ao tempo do ajuizamento do feito, visto que, com a legitimação extraordinária conferida pela legislação federal – ou pela Carta Magna, no caso do mandado de segurança coletivo –, atribui-se à entidade associativa o poder de conduzir validamente um processo em que se discute situação jurídica cuja titularidade afirmada é de um grupo.

Com suporte em tais premissas, a doutrina processualista
4
, a meu ver com razão, vem defendendo que os temas nº 82 e nº 499 do STF sejam aplicados apenas aos casos de representação processual mediante autorização, jamais para substituição processual das associações, sob pena de se subverter a lógica do microssistema processual coletivo.

É dizer, a tese anunciada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos assinalados, analisando casos de ação individual – legitimação
ad processum
lastreada na
representação
, com fundamento constitucional –, não se aplica às ações movidas com legitimação extraordinária por
substituição
processual, com lastro na legislação federal.

Este entendimento, inclusive, vem sendo tendência na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Deveras, o Tribunal da Cidadania tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.

Inclusive, em recente julgamento de recurso repetitivo – portanto, de observância obrigatória por este Órgão Colegiado (art. 927, III, CPC/15) –, o Tribunal da Cidadania definiu a seguinte tese (Tema nº 948): “
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido,
independentemente de serem filiados à associação promovente
” (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Art. 6º. [...] § 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

2
RODRIGUES, Marcelo Abelha. “Ponderações sobre a
fluid recovery
do art. 100 do CDC”.
Processo civil coletivo
. Rodrigo Mazzei e Rita Nolasco (coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 462.

3
Convém trazer à baila, aqui, a lição de Antônio Herman Benjamin, segundo o qual os direitos individuais homogêneos “são, por esta via exclusivamente pragmática, transformados em estruturas moleculares, não como fruto de uma indivisibilidade inerente ou natural (interesses e direitos públicos e difusos) ou da organização ou existência de uma relação jurídica-base (interesses coletivos stricto sensu), mas por razões de facilitação de acesso à justiça, pela priorização da eficiência e da economia processuais” (
In
BENJAMIN, Antônio Herman V. A insurreição da aldeia global contra o processo clássico. In MILARÉ, Édis (coord). Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 – Reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: RT, 1995, p. 96).

4
Nesse particular, conferir: DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil – v. 4: processo coletivo. 11. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 225-229.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho o Voto da Relatora.